Tribunal: TJBA
Processo: 8013282-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013282-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA, SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA

IMPETRADO: ATO DO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE LIBERDADE. CONSTATADO QUE O MAGISTRADO SINGULAR REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EVIDENCIADA. PLEITO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL.
NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA EM CURSO QUE AUTORIZE A MANUTENÇÃO DA MEDIDA PARA GARANTIR A SUA EFICÁCIA.
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE VIABILIZAR O

ACESSO DA DEFESA CONSTITUÍDA AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PEDIDO DE LIBERDADE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em contexto de violência doméstica, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de erro de fato na fundamentação da decisão, ausência de contemporaneidade e cerceamento de defesa, buscando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva, fundamentada no suposto descumprimento de medida protetiva, subsiste quando o fato imputado (ameaça) ocorreu antes da concessão e da intimação do paciente acerca das referidas medidas; (ii) analisar se a manifestação posterior da vítima, requerendo a revogação das medidas, aliada à ausência de fatos novos, impacta a necessidade da custódia cautelar; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de acesso da defesa técnica aos autos do inquérito policial, à luz da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Diante da revogação da prisão preventiva pelo Magistrado singular, após a impetração deste
writ
, verifica-se a perda superveniente do pedido de liberdade, tornando-o prejudicado.

4.
Configura cerceamento de defesa, em ofensa à Súmula Vinculante nº 14 do STF, a negativa de acesso do advogado aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, quando inexistentes diligências em curso que justifiquem a manutenção do sigilo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus concedido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de liberdade pelo juízo
a quo
, após a impetração do
habeas corpus
, torna prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva. 2
. Constitui violação à Súmula Vinculante nº 14 e ao princípio da ampla defesa a negativa de acesso da defesa técnica aos elementos de prova já documentados em inquérito policial, salvo se houver diligência sigilosa em andamento devidamente justificada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 4º, e 319. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
13282
-
46
.2026.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Rita de Cássia
/BA, tendo como impetrantes o
s
be
is
.
SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA e TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA
e como paciente,
ZACARIAS PEREIRA SERPA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
CONCEDER

PARCIALMENTE

a ordem, e julgar
PREJUDICADO
o pedido de liberdade.

Salvador, .